Tribunal: STF
Processo: Rcl 70672
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. PETIÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo Elias da Silva, em 15.8.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 0002869-90.2009.8.26.0075:



    “Apelação cível – Declaratória de inexistência de relação jurídica – Contrato particular de compra e venda – Reconhecida a falsidade da assinatura segundo laudo pericial do Instituto de Criminalística em inquérito policial – Falsidade do selo do cartório de registro civil – Reconhecimento de firma também falso – Testemunhas do contrato não servem para suprir a manifestação de vontade, elemento essencial do contrato, evidentemente inexistente – Sentença mantida – Recurso desprovido (Voto 2045)” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. O reclamante afirma que a presente ação foi ajuizada“contra decisão da 8ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, apelação 0002869- 90.2009.8.26.0075 que, nos autos da ação declaratória promovida perante o juízo da 1ª Vara de Bertioga, processo 075.01.2009.002869-2/000000-000, (...) violou entendimento dessa Corte e feriu de morte lei Federal (CPC, art. 10, 330 e seguintes), art. 47 (competência absoluta) e a Constituição Federal (art. 5º, LIX)” (fl. 1).



    Alega que “prejuízos IRREPARÁVEIS forram causados ao reqte. e terceiros de boa-fé que adquiriram humildes imóveis (vide fotos anexas) por ERRO DO JUDICIÁRIO em DECISÃO ATÍPICA, INCONSTITUCIONAL, ILEGAL, teratológica, com infração do DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO e sobretudo INCOMPETÊNCIA DO JUIZO (territorial, incompetência ABSOLUTA, imóveis de Poá – ação julgada por juízo de BERTIOGA, outra comarca distante), com abuso de poder” (fl. 3).



    Roga pelo “acolhimento desta RECLAMAÇÃO e por medida de justiça JUSTIÇA anulem o ACÓRDAO reclamado do TJ-SP e consequentemente o processo da origem que está eivado de nulidades” (fl. 5)



    Argumenta que, “o próprio Juiz que dizia que Laerte enchia o judiciário com ações para ver se alguma lhe favorecia, estranhamente o FAVORECEU na ação DECLARATÓRIA em discussão, contrariando a si próprio, registrando que EM TODAS AS AÇÕES propostas por Laerte ele julgou improcedente, escrevendo que Laerte agia de má fé” (fl. 12).



    Assinala que “a ação declaratória é NULA DE PLENO DIREITO desde a sua origem, devendo o acordão do TJ-SP ser LIMINARMENTE SUSPENSO para evitar danos irreparáveis ao reclamante e terceiros de boa fé e, por fim, anulado todo o processo da origem com as devidas providências, advertências e especialmente recomendações, o que desde já fica requerido” (fl. 14).



    Acentua que “o prazo estabelecido para Reclamação Constitucional é até o trânsito em julgado da decisão que se visa atacar, mas em RECLAMAÇÃO anterior desse mesmo caso e reclamante essa CORTE fundamentou o não prosseguimento exclusivamente por não haver o TRÂNSITO EM JULGADO. Vale o registro também que essa Corte tem afastado essa condicional em diversos casos” (fl. 18).



    Requer medida liminar, para “suspen[derem-se] os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 20).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para cassar, reformar o acórdão reclamado, anulando, em consequência, o processo de primeira instância” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos suficientes para autorizar o trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    4. Reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. 
Limita-se a discorrer sobre particularidades que envolvem contrato particular de compra e venda por ele firmado, objeto de ação declaratória. 



    Dos argumentos trazidos na confusa petição inicial, não é possível extrair, com segurança, fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.



    6. Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações cuja petição inicial impossibilite identificar o precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 31.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    A mesma peroração apresentada nesta ação foi exposta pelo Reclamante na Reclamação n. 53.373, de minha relatoria, extinta por inépcia da inicial, em 18.3.2022, pela ausência de indicação de usurpação de competência ou de decisão deste Supremo Tribunal que tenha sido descumprida pela autoridade reclamada. 



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora